Tribunal: CARF
Processo: 16682.721129/2020-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721129/2020-15
RESOLUÇÃO
3101-000.479 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MRS LOGÍSTICA S/A E FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E MRS LOGÍSTICA S/A
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade de origem nos termos do voto da relatora.
Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Laura Baptista Borges, Renan Gomes Rego, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho
Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por MRS LOGÍSTICA S/A, por ter sido
autuada em razão de constituição de crédito tributário da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins,
apuradas no regime de incidência não cumulativa, referentes ao período de janeiro a dezembro de
2017, com crédito tributário no valor de R$ 70.145,141,07.
Fl. 4256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.479 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721129/2020-15
2
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pela fiscalização
para os fins do lançamento, adoto o seguinte excerto do relatório da DRJ (e-fls. 4.115 e seguintes):

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), de fls. 2826/2848, em breve
síntese, a contribuinte explora serviços de transporte ferroviário de carga,
atuando como concessionária da extinta Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA).
Primeiramente, é esclarecido que não se aplicam à empresa as regras especiais de
apuração de créditos da não-cumulatividade previstas no § 21, art. 3o, da Lei no
10.637, de 2002, e no §29, art. 3o, da Lei no 10.833, de 2003, aplicando-se,
consequentemente, as regras estabelecidas nos demais §§ desses artigos.
Ainda segundo o termo, a empresa pagou, no ano em análise, tarifas a título de
“direito de passagem”, que “é a operação em que uma concessionária, para
deslocar a carga de um ponto a outro da malha ferroviária federal, utiliza,
mediante pagamento, via permanente e sistema de licenciamento de trens da
concessionária em cuja malha dar-se-á parte da prestação de serviço”.
A impugnante desconta créditos da não-cumulatividade referentes a tais
dispêndios, enquadrando-os no inciso IV dos arts. 3os das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, segundo
informação por ela prestada, apesar de escriturar nos registros contábeis como
serviços utilizados como insumos.
A fiscalização glosou os créditos relativos a tais gastos, em resumo, por considerá-
los derivados de gastos com a contraprestação apenas para o tráfego em linha
férrea não pertencente a sua área de concessão e por considerar que não são
caracterizados como aquisição de serviços, porquanto não há obrigação de fazer,
nos termos dos arts. 3os, II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, tampouco
como aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos (inciso IV das mesmas Leis)
ou arrendamento mercantil (inciso V, idem).
A contribuinte ainda possui contrato de arrendamento de bens junto à extinta
RFFSA – atualmente pertencentes ao Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transporte (DNIT) –, e também desconta créditos da não-cumulatividade
referentes ao valor total do arrendamento na modalidade de bens locados.
De acordo com a fiscalização, o contrato de arrendamento está vinculado ao
contrato de concessão do direito de exploração do transporte ferroviário na
Malha Sudeste, mantido entre a recorrente e a União.
Tal vinculação ocorreria porquanto os valores pagos a título de arrendamento
correspondem a um percentual do valor pago pela concessão e não guardam
relação com o acervo dos bens operacionais usados pela contribuinte para a
prestação do serviço de transporte ferroviário.
Fl. 4257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.479 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721129/2020-15
3
Ainda segundo a fiscalização, como os valores pagos mensalmente não guardam
relação com os bens arrendados seria impossível, pela natureza do contrato
celebrado, segregar os valores pagos relativamente a cada bem.
Intimada a informar a existência de documento que relacionasse o valor pago
mensalmente à RFFSA relativo a cada um dos itens do inventário de bens
apresentado, a impugnante, segundo o relatório, confirmou não possuir qualquer
documentação com a segregação dos valores para cada um dos ativos constante
do inventário dos bens arrendados em 2017, confirmando que celebrou o
contrato sem qualquer quantificação dos valores individualizados desses bens.
Assim, conclui a autoridade administrativa, que, se porventura algum bem
ensejasse o aproveitamento de créditos das contribuições com base na hipótese
de locação, seria impossível identificar cada um dos bens locados, devendo-se
ainda levar em consideração que a maioria dos bens envolvidos no contrato em
tela não podem ser caracterizados como prédios, máquinas e equipamentos,
únicos itens que, de acordo com a legislação de regência, geram direito a créditos
da não cumulatividade.
Informa também a fiscalização que a maior parte dos bens arrendados se refere a
vagões, locomotivas e “outros veículos” que, segundo a autoridade fiscal, não
geram créditos da não cumulatividade por se caracterizarem como “veículos”,
conforme definição constante no sítio da Agência Nacional de Transporte
Terrestre (ANTT) e no glossário do DNIT, e, consequentemente, não se
enquadrarem no conceito de máquinas e equipamentos, segundo entendimento
da Administração Tributária em Solução de Consulta.
Concluiu ainda a autoridade administrativa que tais dispêndios também não se
enquadram como arrendamento mercantil ou como serviços utilizados como
insumos, uma vez que não há obrigação de fazer, apenas a cessão do direito de
uso de ativos, assim não poderiam gerar créditos nesses quesitos.

Ao julgar a impugnação apresentada pelo contribuinte, a DRJ deu parcial
procedência somente para exonerar a parcela do crédito tributário relativo aos valores pagos a
título de “direito de passagem”, que geram direito ao desconto de créditos da não cumulatividade,
mas manteve o lançamento em relação à glosa dos créditos do arrendamento de bens, em
julgamento assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017 APURAÇÃO NÃO
CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Para efeitos da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa,
o termo insumo, de acordo com o REsp no 1.221.170/PR, não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da
Fl. 4258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.479 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721129/2020-15
4
pessoa jurídica, mas, tão somente aqueles bens ou serviços aferidos pelos
critérios da essencialidade e relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item — bem ou serviço — no processo produtivo
da empresa.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa, os gastos
expressamente previstos na legislação de regência.
CRÉDITOS. LOCAÇÃO. VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Somente geram créditos da não-cumulatividade os valores referentes a aluguéis
de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa, não
se enquadrando nesses itens os veículos.
DIREITO DE PASSAGEM. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os valores pagos, relativos a “direito de passagem”, por empresa de transporte
ferroviário de carga, a outras concessionárias de transporte ferroviário geram
direito ao desconto de créditos da não-cumulatividade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017 PIS. EMENTAS COFINS.
APLICAÇÃO.
Por possuírem o mesmo objeto, aplicam-se à Contribuição para o PIS/Pasep as
ementas aplicadas à Cofins.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2017 a 31/12/2017 NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as irregularidades
possam ser sanadas.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016 APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA.
CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS. Para efeitos da apuração de créditos na
sistemática de apuração não cumulativa, o termo insumo, de acordo com o REsp
no 1.221.170/PR, não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente aqueles
bens ou serviços aferidos pelos critérios da essencialidade e relevância,
Fl. 4259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.479 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721129/2020-15
5
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item —
bem ou serviço — no processo produtivo da empresa. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. Somente dão direito a crédito no regime de
incidência não-cumulativa, os gastos expressamente previstos na legislação de
regência. CRÉDITOS. LOCAÇÃO. VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE. Somente geram
créditos da não-cumulatividade os valores referentes a aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa, não se
enquadrando nesses itens os veículos. DIREITO DE PASSAGEM. TRÁFEGO MÚTUO.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os valores pagos, relativos a “tráfego mútuo” e “direito de passagem”, por
empresa de transporte ferroviário de carga, a outras concessionárias de
transporte ferroviário geram direito ao desconto de créditos da nãocumulatividade.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2016 a
31/12/2016 PIS. EMENTAS COFINS. APLICAÇÃO.
Por possuírem o mesmo objeto, aplicam-se à Contribuição para o PIS/Pasep as
ementas aplicadas à Cofins.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/01/2016 a
31/12/2016 NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as irregularidades
possam ser sanadas. PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte.

Em razão da exoneração parcial do crédito tributário relativo ao direito de
passagem, necessária a análise por este Conselho do recurso necessário. Foi ainda interposto
recurso voluntário pela MRS, alegando em síntese que:
- Que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento das diligências
solicitas pela Recorrente para individualizar a categoria dos bens constantes do
arrendamento requerendo, portanto, que o julgamento seja convertido em
diligência para que seja expedido ofício ao DNIT;
- Que teria ocorrido inovação quanto à glosa de créditos de arrendamento, o que
violaria o art. 146 do CTN, porquanto o lançamento não teria apresentado
qualquer fundamento para desenquadrar outras categorias de bens além
daqueles relacionados a “veículos”, sendo nula a passagem do acórdão que teria
Fl. 4260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.479 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721129/2020-15
6
introduzido novo fundamento para a glosa de crédito relacionada a “terrenos” e
“obras de arte”; - Nulidade do lançamento quanto à glosa integral do
arrendamento, na medida em que é condição de validade para o lançamento
tributário a correta apuração do tributo devido pelo contribuinte, alegando que
teria ocorrido vício quanto à apuração do quantum devido;
- Que a recorrente teria atendido os critérios legais para a tomada de crédito nos
permissivos legais II e IV, na medida em que é possibilitada a tomada de crédito
relacionado a obrigações de fazer efetivadas por terceiros e que foram utilizadas
para concretizar a prestação do serviço, bem como que os veículos se
enquadrariam em conceito de maquinário “máquinas e equipamentos”,
especialmente os de carga que são utilizadas pelo serviço de transporte, por
serem espécie do gênero de bens manufaturados e que são empregados para
execução de determinada tarefa;
- Que o próprio lançamento teria reconhecido que os bens cedidos para a
recorrente a título de arrendamento de bens da RFFSA autorizam a tomada de
crédito com base no inciso IV, mas que em alguns bens não se enquadrariam,
sendo indevido o lançamento de forma global, requerendo que sejam ao menos
apurados o valores individuais mediante consulta ao DNIT, na qualidade de
proprietário dos bens da antiga RFFSA e gestor do contrato de concessão e
arrendamento, ou subsidiariamente, mediante arbitramento;
- Ao final, na hipótese de recurso de ofício, o recorrente reitera o direito ao
crédito com dispêndios de passagem no inciso IV, na medida em que para prestar
serviços de transporte ferroviário quando a rota ultrapassar o limite da malha
ferroviária
individualmente
concedida,
é
absolutamente
essencial
e
imprescindível e necessário para prestar a sua atividade os referidos dispêndios.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

O recurso apresentado pelo recorrente é tempestivo, razão pela qual, passa-se à
sua análise.
No caso dos autos, um dos argumentos trazidos pela contribuinte, em seu recurso
voluntário, foi o requerimento da conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja
enviado ofício ao DNIT para que este esclareça os valores dos itens dos bens arrendados pela
Recorrente, considerando que esta foi autuada pelo valor global do contrato, em que pese tenha
Fl. 4261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.479 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721129/2020-15
7
sido reconhecido pelo próprio fiscal a existência de bens que pudessem se enquadrar nos
permissivos legais para abatimento.
De pronto, pela análise do contrato de arrendamento, verifica-se que a Recorrente
pactuou “contrato de arrendamento de bens vinculados à prestação do serviço de transporte
ferroviário de carga” na malha Sudeste, em razão da concessão outorgada pela União Federal,
pelo fato da Contribuinte ter-se sagrado vencedora do Edital PND/A_05-96 RFFSA.
De fato, ao analisar o contrato de arrendamento, o qual diga-se de passagem, é
específico em relação aos bens vinculados a concessão, percebo que ali realmente não estão
devidamente pormenorizados quais bens estariam envolvidos no arrendamento e qual o valor
individual no arrendamento de cada um deles. Todavia, ao analisar o referido Edital, percebo que
dele expressamente constava a individualização de bens objeto do contrato de arrendamento
assinado pela contribuinte, que geraram o preço mínimo cobrado por tais bens e a concessão na
linha na ocasião do leilão.
O objeto do Edital é claro a fazer alusão sobre o arrendamento de bens, confira-se:

Ademais, em seu item 08 são indicados a quantidade e características de alguns dos
bens objeto do contrato de arrendamento, aí incluídos imóveis maquinário, vagões, locomotivas e
trens de passageiros, dentre outros, vejamos:

Fl. 4262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.479 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721129/2020-15
8

Fl. 4263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.479 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721129/2020-15
9

Fl. 4264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.479 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721129/2020-15
10

Assim, verifica-se que, de fato, algum tipo de individualização de bens existe.
Mesmo que não constem no contrato de arrendamento, constam no Edital que determinou o
valor mínimo de lance, sendo que o Edital, de praxe, possui em seu termo de referência estudos
mercadológicos prévios a determinação do preço do certame, tanto que o Edital em comento
possui um capítulo específico de justificação dos preços, a seguir:

Fl. 4265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.479 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721129/2020-15
11

Pois bem, dito isso, vale afirmar que o fiscal intimou a MRS a apresentar os
inventários dos bens arrendados no ano de 2017 e esta prontamente atendeu à solicitação
(conforme se verifica do item 4 do TIF 002). No entanto o il. fiscal entendeu que apesar de constar
na relação algumas máquinas, edifícios e equipamentos – que permitiriam o direito ao
creditamento -, a maioria dos itens relacionados seriam vagões, locomotivas, superestrutura da
linha férrea e leitos de linha, não sendo possível verificar mediante qualquer documento
apresentado a segregação de valores para cada um dos ativos constantes no referido inventário, o
que, via de consequência, pela impossibilidade de individualização, impediria o aproveitamento de
crédito dos valores mensais pagos pela MRS, no seu entendimento:
“Considerando que a imensa maioria dos bens envolvidos no contrato da MRS
com a RFFSA consiste de veículos e que não há como separar os dispêndios com
aluguel de prédios, máquinas ou equipamentos daqueles referentes aos bens não
enquadrados nestas categorias, como os veículos, por exemplo, é inviável o
Fl. 4266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.479 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721129/2020-15
12
aproveitamento de crédito das contribuições relativamente aos valores mensais
pagos pela MRS.”

No mesmo sentido, o acórdão de primeira instância deixou de acatar o pleito da
contribuinte, pela ausência de individualização.
Portanto, a meu ver, para além da discussão acerca da locomotiva e vagão se
enquadrarem ou não como transporte/insumo/maquinário para fins de abatimento dos créditos
de Pis e COFINS, certo é que, em um primeiro momento, entendo que, em homenagem ao
princípio da busca da verdade material, deve ser atendido o pleito do recorrente para conversão
do feito em diligência, considerando que a recorrente apresentou em seu recurso voluntário, de
forma detalhada, o seu processo produtivo e necessidade de pactuação de Contrato de
arrendamento de bens para desempenho das suas atividades, o que, entendo seja necessário para
evitar-se, inclusive a tributação sobre insumos expressamente previstos na legislação e que dão
direito ao crédito, a exemplo dos maquinários.
A diligência se faz necessária, ainda pelo fato de que a ausência de individualização,
advém de um contrato formalizado, elaborado exclusivamente pelo Poder Público, situação em
que, pouquíssimas vezes, senão nenhuma, é permitido a discussão de cláusulas contratuais a
pedido do particular. E, ao revés, em face de uma ausência de discriminação de valores no
contrato, o Edital que originou o contrato, individualizou bens e possui um anexo de bens.
Logo, não é forçoso admitir que por ser um contrato firmado com a Administração
Pública, é bem possível que esta tenha as informações precisas quanto a todos os itens
arrendados e também a individualização dos valores de cada item ou mesmo consiga determinar a
proporção dos valores de cada item do valor global do contrato, já que este foi por ela
determinado no Edital.
Ora, a pretensão formulada pelo contribuinte, a meu ver, possui guarida, ainda, no
art. 37 da Lei 9784/99, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, que permite
ao julgador solicitar tais informações ao próprio órgão que, em tese, os possui, vejamos:

Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.

Frisa-se, o que busca com a presente medida é a busca da verdade material, ou
seja, verificar quais itens arrendados pela Recorrente se enquadram no conceito de insumo e
quais não, além de, consequentemente identificar-se a individualização do valor de tais itens, o
que, se não for possível a individualização pela natureza do contrato entabulado, ao menos que
Fl. 4267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.479 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721129/2020-15
13
seja informado pelo DNIT a proporção desses itens no contrato geral, a partir da fixação do preço
do Edital, a fim de que se tenha uma melhor compreensão por reversão ou não da glosa feita de
maneira global pela fiscalização.
Dessa forma, entendo ser essencial a diligência ao DNIT para que se possa realizar a
devida segregação entre as despesas glosadas, para que só assim se possa aferir pela manutenção
ou não do crédito tributário no valor global, conforme entendido pelo il. fiscal.

Conclusão

Ante todo o exposto, voto no sentido de converter o feito em diligência, a fim de
que seja expedido Ofício ao DNIT para que:
(i)
indique de forma pormenorizada todos os bens arrendados pela Recorrente
e que estão incluídos no contrato de arrendamento, ou fazer menção de que
são simplesmente aqueles descritos no Edital PND/A_05-96 RFFSA;
(ii)
se possível, informe o valor dos itens arrendados pela pactuação do referido
contrato de maneira individualizada, ou em níveis percentuais, ou ainda,
justifique a sua impossibilidade;
(iii)
com os dados oferecidos pelo DNIT, seja emitido relatório conclusivo pela
unidade de origem sobre a possibilidade do aproveitamento de crédito.
(iv)
Seja dada vista à Recorrente no prazo de 30 (trinta) dias e após sejam
novamente enviados os autos a Este Conselho para julgamento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga

Fl. 4268
DF CARF MF
Original